Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-70.2020.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002525-70.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), NILZA FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 346.270.491-53 (APELANTE), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (APELADO), RICARDO LOMBARDI THURONYI - CPF: 052.983.279-82 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO - CPF: 048.040.179-92 (ADVOGADO), LAYANE MARQUES JOAQUIM - CPF: 439.227.548-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGOS 1.378 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - NÃO PREENCHIMENTO - MERA TOLERÂNCIA DO USO DA ESTRADA DO REQUERIDO QUE NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES - - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS ESTRADAS QUE PERMITEM O ACESSO À PROPRIEDADE DOS AUTORES APELANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ato de mera tolerância do proprietário da área em litígio para conceder passagem a imóvel não encravado não caracteriza posse sobre a área, passível da proteção vindicada. Inexistência de turbação ao direito de passagem. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002525-70.2020.8.11.0028

APELANTE: CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO e outros

APELADO: ANDRE THURONYI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Luiz de Figueiredo
e
Nilza Ferreira Figueiredo,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem ajuizada em desfavor de
Andre Thuronyi,
com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduzem que a sentença contraria todas as provas encartadas, as quais dão conta que os apelantes são donos da Fazenda Rosário, localizada no médio e baixo Pantanal no Município de Poconé-MT (14km da margem esquerda do KM 30 da Rodovia Transpantaneira), cujo acesso, há mais de dezesseis anos, se dá por meio da estrada
Reúna
- Fazenda Passo da Ema, de propriedade do apelado.

Defendem que ao contrário do entendimento da sentença, os órgãos oficiais, como a Prefeitura Municipal, o INDEA e o Sindicato Rural de Poconé, reconhecem publicamente que a Fazenda Passo da Ema, de propriedade do apelado André Thuroni, constitui servidão de passagem pelos apelantes, porquanto é utilizada há mais de quinze anos como acesso à Fazenda Rosário.

Argumentam que é, portanto, incontroversa a servidão de passagem entre a Fazenda Passo da Ema (serviente) e a Fazenda Rosário (dominante) há muitos anos, o que igualmente foi reforçado no depoimento de João Batista Nunes Rondon que deixou claro que os apelantes sempre exerceram a posse mansa e pacífica, sem impedimento, obstrução e/ou condições de prazo.

Afirmam que a declaração prestada por Frederico Jesuino do Prado dá conta acerca da existência da estrada que fora trancada pelo apelado.

Asseveram que, por força do artigo 1.383 do CC e verbete da Súmula 415 do STF, o dono do prédio serviente não pode embaraçar ou interferir de maneira prejudicial o exercício da servidão, que, no caso, é de mais de dezesseis anos.

Acentuam que o fechamento da estrada que passa pela Fazenda Passo da Ema, de propriedade do apelado, acarreta prejuízos e impossibilita o acesso à Fazenda do Rosário, de propriedade dos apelantes.

Postulam a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito dos apelantes de modo a determinar que o apelado desbloqueie o acesso à estrada, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado assegura que a autorização de passagem concedida pelo antigo proprietário e pelo requerido se configura como ato de mera tolerância (artigo 1.208 do CC), que não constitui ato de exteriorização da posse.

Diz que há dois outros acessos, com idênticas condições de tráfego, que podem ser utilizados pelos apelantes e que a expressão “servidão de passagem” é utilizada sem qualquer critério jurídico, nas declarações juntadas pelos apelantes, além de que foram produzidas de forma unilateral. Pede o desprovimento do recurso (id 164751350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos ora apelantes
Celso Luiz de Figueiredo
e
Nilza Ferreira Figueiredo,
ao argumento de que

adquiriram em 05-01-2004, a propriedade da Fazenda Rosário, localizada na região do médio e baixo Pantanal do Município de Poconé/MT e, desde então, sem qualquer impedimento ou obstrução, utilizavam a estrada vicinal que cruza a Fazenda Santa Rosa hoje denominada Fazenda Passo da Ema, de propriedade do requerido apelado
André Thuroni
, até que em setembro de 2020, a estrada foi trancada, o que impede o acesso dos apelantes à seu imóvel.

A sentença julgou improcedente o pedido, especialmente porque o acesso pelo autor apelante à sua propriedade, por meio da Fazenda Santa Rosa hoje denominada Fazenda Passo da Ema (de propriedade do requerido apelado) se deu por ato de mera permissão concedida pelos antigos proprietários (antes de 2004), além da existência da Estrada Reúna, considerada como a oficial, que garante o acesso à Faz. Rosário.

A controvérsia está em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da servidão de passagem (artigos 1.378 e seguintes do CC) pela propriedade do requerido
André Thuroni
, com consequente registro na respectiva matrícula imobiliária em favor dos autores apelantes
Celso e Nilza Figueiredo.

A resolução da controvérsia se dá por meio da análise do instituto de servidão de passagem prevista no artigo 1.378 do Código Civil:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Da leitura do dispositivo retro, a definição de servidão se constitui como direito real sobre coisa alheia, constituída por meio de manifestação de vontade das partes interessadas.

No caso específico, ainda que aparentemente os autores tenham tido permissão de acesso pela propriedade da Fazenda Passo da Ema, da análise das matrículas, não houve averbação da servidão de passagem.

E, ao contrário do consignado nas razões do apelo, o imóvel dos apelantes não se encontra encravado, porque ostenta acesso pela Estrada Reúna, considerada oficial (veja-se acesso id 45503285 – na origem) bem assim pela Capão Alto (id 45508256), as quais servem de acesso à Fazenda Rosário, de propriedade dos autores apelantes.

Registra-se que a simples tolerância, mera permissão de acesso pelo proprietário do imóvel não se enquadra sequer na espécie de servidão aparente, que independeria de previsão nas matrículas dos imóveis, porque não demonstrado nenhum dos requisitos do artigo 1.379 do CC,
diante da ausência de sinais perceptíveis do exercício de posse pelos apelantes
.

Ressalta-se que a anterior autorização de passagem concedida pelo antigo proprietário e até mesmo pelo Requerido, em favor dos apelantes, não evidencia se tratar de exercício de posse, mas sim, mera tolerância (artigo 1.208 do CC).

Em conclusão, o conjunto probatório produzido milita em favor do apelado.

Conforme consta da sentença, os depoimentos colhidos em audiência de instrução dão conta que (id
164751341)
:

“A
testemunha Marcio Paulo
relatou que foi funcionário do autor nas Fazendas Rosário e Epoeira na época em que esta foi adquirida. Que o acesso era feito pela estrada Reúna, pelo portão 02. Que na época da seca trafegavam de carro e trator, já na cheia era a cavalo. Que trabalhou com o autor por 01 ano e meio. Que também fazia a manutenção da estrada Reúna, na época da seca passava o trator para facilitar a passagem. Que não tem conhecimento se o autor teria pedido para o requerido se poderia passar por dentro da Fazenda Passo de Ema. Que na época em que trabalhava para o autor utilizava a estrada Reúna. Que tem conhecimento de que a distância da Transpantaneira para a Fazenda Rosário pela estrada Reúna seria cerca de 08km. Que por dentro da Fazenda Passo da Ema não tem conhecimento da distância, pois não costumava utilizar a referida estrada. Que na estrada Reúna teria um corixo fundo e na estrada da Fazenda Passo da Ema também. Na estrada Reúna e a Fazenda teriam apenas uma ponte. Que o trator consegue atravessar o corixo, mas carro não.

A testemunha Marciliano
relatou que sabe onde fica a Fazenda Rosário, de propriedade do autor. Que já trabalhou na região ajudando com transporte de gado. Que conhece a estrada Reúna, que dá acesso a Fazenda do autor. Que sabe que durante a cheia é difícil ir de carro, “que só vai até um pouco e o resto cê entra a cavalo” ou trator. Que na época da seca é possível passar de carro. Que sabe que a estrada da Fazenda Capão Alto também dá acesso a Fazenda do autor. Que durante a cheia a estrada só é possível chegar a fazenda do autor a cavalo e durante a seca de carro. Quanto a estrada da Fazenda Passo da Ema, na época da cheia só chega a cavalo e da seca de “carro normal”. Que sabe que a estrada da Fazenda Passo da Ema só é utilizada pelo autor e requerido, pois a Fazenda do Sr. Celso é a última. Que a estrada Reúna foi reformada na época das queimadas e que esta seria pública. Que a estrada da Fazenda Passo da Ema seria privada, pois fica dentro da propriedade do Sr. André. Que a distancia da estrada Reúna a Fazenda Rosário seria de 06 km. Já a distancia da estrada da Fazenda Passo da Ema seria 5km. Que antes do fogo de 2020 o autor trafegava pela estrada Reúna. Que acredita que a estrada da Fazenda Capão Alto e a estrada Reúna não sejam perigosas.

A testemunha Edson
relatou que conhece a Fazenda Rosário de propriedade do autor. Que sabe a estrada Reúna, a estrada da Fazenda Passo da Ema e a estrada da Fazenda Capão Alto dão acesso a Fazenda do autor. Que desde 1991 transita pelas referidas estradas. Que a estrada Reúna dá acesso a várias outras fazendas e que seria o “acesso público e oficial”. Que a estrada da Fazenda Capão Alto é muito boa. Que a estrada da Fazenda Passo da Ema não era de acesso público, apenas do proprietário. Que é uma área preservação. Que apenas o proprietário dá manutenção na referida estrada. Que sabe o Sr. Celso não utilizava a estrada da Fazenda Passo da Ema. Que o Sr. João Rondon teria criado a estrada Reúna para que ninguém passasse por dentro da sua Fazenda. Que a estrada Reúna tem um corixo e a distância até a Fazenda Rosário seria menos de 10km. Que a distancia do corixo da estrada da Fazenda Passo da Ema a Fazenda Rosário seria de cerca 13km a 17km.

Em audiência, o
autor informou
que durante a cheia utiliza a estrada da Fazenda Passo da Ema. Que durante a cheia só é possível chegar a cavalo em sua Fazenda. Que sempre utilizou a Fazenda do requerido para chegar a sua. Que a estrada da Fazenda Capão Alto existe apenas a partir das queimadas de 2020. Que utiliza a estrada Reúna de forma esporádica, pois sempre utilizou a Fazenda do requerido. Que o antigo proprietário da Fazenda Passo da Ema autorizava sempre autorizava sua passagem. Que a estrada Reúna não é boa para transporte de carro, apenas de gado. Que de todos os anos que utiliza a estrada da Fazenda Passo da Ema nunca teve problema com o requerido e que sempre o ajudou “na medida do possível”. Que a autorização de passagem pelo antigo proprietário não havia contrato. Que da Fazenda do requerido a sua Fazenda são 10km de distância. Que da Transpantaneira pela estrada Reúna não 15km. Que na época da cheia do corixo da Fazenda Reúna não passa a cavalo, pois está muito fundo.

O informante João Batista
noticiou em audiência que foi seu pai quem vendeu a Fazenda Passo da Ema para o requerido, que antigamente chamava Fazenda Acuri. Que acredita que foram proprietários da Fazenda Acuri por cerca de 06 ou 08 anos. Que no início o Sr. Celso passava por dentro da sua Fazenda, contudo, em razão de muitos roubos de gado, seu genitor resolveu fazer a estrada Reúna. Que era permitida tão somente a passagem do proprietário, mas era exceção e somente com autorização. Que seu pai permitia somente a passagem do proprietário. Que pediu ao requerido para autorizar a passagem do autor. Que o requerido teria concordado com a passagem do autor. Que a estrada Reúna veio para substituir a estrada da Fazenda Passo da Ema. Que durante a cheia na estrada Reúna só passa gado e trator. Que a estrada Reúna é mais longe para chegar a Fazenda do autor. Que são 3km de diferença. Que é comum uma Fazenda dar acesso para outra.”

Como se observa, a utilização da estrada dentro da fazenda do requerido apelada ocorrida por mera permissão, inclusive a construção da Estrada Reúna pelo antigo proprietário da Fazenda Passo da Ema (João Rondon) se deu justamente, porque as passagens de fazendeiros, funcionários e caminhões estavam prejudicando suas atividades.

Além disso, do conjunto probatório é incontroverso que existem duas estradas alternativas para a Fazenda do autor, as quais tem apenas uma ponte para tráfego de carros, mesmo existindo dois corixos, o que demonstra que as dificuldades de acesso são suficientemente similares.

Igualmente não comprovado nenhum dos requisitos inerentes à posse, porque não comprovado o exercício de nenhum dos poderes inerentes à propriedade ou a qualquer outro direito real (no caso, servidão), quais sejam, usar, gozar, dispor, reaver.

Importante ressaltar que não se confunde passagem forçada (art. 1.285 do Cód. Civil), que é direito de vizinhança imposto pela lei (obrigação propter rem), com
servidão de passagem (artigos 1.378 e ss do Código Civil), direito real sobre coisa alheia, constituída por meio de manifestação de vontade das partes interessadas.

Nesse sentido, a jurisprudência em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDÃO DE PASSAGEM. As provas dos autos não afirmam o direito possessório dos autores sobre parte do imóvel serviente. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.379 do C. Civil. Ato de mera tolerância que não configura posse. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1000302-21.2016.8.26.0238; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022)

Acrescenta-se que muito embora os apelantes argumentem que utilizam da estrada da Fazenda Passo da Ema há mais de quinze anos, não provaram que, de alguma forma, tenham contribuído para a manutenção da estrada cuja propriedade é exclusiva do requerido (artigo 1.380 e 1.381 do CC).

Do exposto, não comporta reforma a sentença impugnada, porquanto os Apelantes nunca detiveram a posse da estrada em litígio, a qual se trata de via particular da Fazenda Passo da Ema, de propriedade do apelado que, por mera tolerância e permissão, havia autorizado a passagem dos autores.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de apelação interposto por
Celso Luiz de Figueiredo
e
Nilza Ferreira Figueiredo,
para manter a improcedência da presente ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023